Tribunal: TJES
Processo: 5012932-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012932-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SINVAL SOARES PEDRO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ARTIGO 14, CDC. CANCELAMENTO DO CARTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARTIGO 42, CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, ID 3793004, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID 3793011.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude na contratação de cartão de crédito consignado, em que o Recorrido alega que não firmou contrato de empréstimo consignado com o Recorrente, sendo disponibilizado um cartão de crédito consignado.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3793004, preliminarmente, requer a concessão de duplo efeito ao Recurso interposto e a necessidade de perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Ainda, sustentou pela ocorrência de prescrição e de decadência. No mérito, alegou a ausência de conduta irregular do BMG e a validade do contrato de cartão de crédito consignado, visto que o Recorrido se beneficiou dos saques.

Ainda, sustentou pela ausência de danos materiais e pela desnecessidade de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o banco réu, alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que houve a regular contratação do cartão de crédito consignado, já que foram cumpridos todos os protocolos para sua concretização. Ainda, aduz pela inexistência de danos morais e a diminuição do quantum indenizatório, em caso de manutenção da condenação e o descabimento da multa
aplicada. Por fim, defende que os valores valores auferidos pela parte autora devem ser restituídos ao banco, sob pena de enriquecimento sem causa.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Insta salientar que tal alegação de perícia não consta na contestação oferecida no ID 3792991. Desta forma, em sede de recurso fazer tal alegação é claramente uma inovação recursal, sendo vedada pelo CPC. Ainda, observo a desnecessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria. Ademais, a suposta necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. (RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Não obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2016 (ID 3792997), os descontos permaneceram sendo efetuados entre 02/2017 a 06/2022, conforme ID 3792931, de modo que não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPCB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O PRIMEIRO DESCONTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM DEZEMBRO DE 2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM AGOSTO DE 2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a contrário senso do artigo 55, da Lei 9.099/95. Fortaleza, CE., 12 de abril de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (Recurso Inominado Cível - 0017414-18.2019.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Irandes Bastos Sales, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 12/04/2021, data da publicação: 14/04/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Em relação à ocorrência da decadência, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos mesmos termos:

“
[...]Analisando os autos, verifico trata-se de prestações de trato sucessivo, que por sua vez não há o que se falar em decadência, visto que com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

Razão pela qual REJEITO a prejudicial suscitada.”

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

No mérito, em análise detida dos autos, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É evidente, portanto, que a Recorrida não fora a responsável pela contratação, restando clara a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Assim, os Recorrentes não se desincumbiram de provar, de forma segura, a regularidade dos contratos debatidos, nem mesmo do contrato de refinanciamento abordado pelo Banco, tampouco apresentou qualquer comprovação de meios utilizados para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. (...) 6. Deste modo, veja-se que a demandante, notadamente vulnerável por força da sua condição de consumidor, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito, quando, em verdade, pensava tratar-se de empréstimo consignado, restando demonstrada a quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, a demandante, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito cujo uso não foi comprovado pelo réu, ônus que o art. 373, II, da Lei de Ritos lhe incumbiu. 8. É necessário destacar, ademais, que a prática de oferecer ao consumidor contrato de mútuo travestido de adesão a cartão de crédito é amplamente repudiada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, quando demonstrado que o consumidor não efetuou compras com o cartão de crédito, pois jamais desejou celebrar contrato de cartão e sim de revisão de empréstimo consignado. Precedentes. 9. Dano moral in re ipsa. (...) (0007471-61.2020.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 10/03/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. (N.U 1000488-15.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Outrossim, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença nos seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)